Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Processo de origem: Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1004958-71.2021.811.0041
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004396-88.2021.8.11.0000
Agravante(s): TA TRANSPORTES PESADOS EIRELI
Agravado(as): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela pessoa jurídica TA Transportes Pesados Eireli, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1004958-71.2021.8.11.0041, indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário (id. 79841481, págs. 99/101).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não houve a instauração de processo administrativo pelo Fisco Estadual, e que o Fisco Estadual encaminhou a notificação a endereço desconhecido.
Aduz que, nas notas fiscais que estavam em mãos do Recorrido, constam o seu endereço, não justificando, portanto, a realização de notificação por Diário Oficial do Estado, principalmente, porque não há, na legislação estadual, previsão dessa espécie de notificação do contribuinte.
Assevera que a ausência de notificação violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo-a de apresentar defesa e, por isso, a Notificação de Lançamento Eletrônico n. 8981/54/28/2019 é nula.
Sustenta que a inscrição de nome no cadastro de inadimplentes do SERASA causa-lhe enorme prejuízo, na medida que lhe obsta a obtenção de crédito.
Enfatiza que a aposição de carimbo em notas fiscais não é obrigatória e que, na época da autuação, o sistema eletrônico da SEFAZ-MT passava por instabilidade.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito tributário.
É o relatório. Decido.
Como visto, a empresa Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Denota-se dos autos que, no dia 07/08/2018, foi lavrado, contra a empresa Recorrente, o Termo de Apreensão e Depósito n. 1136274-3, pela SEFAZ-MT, por infração ao artigo 47, inciso XIV, da Lei n. 7.098/1998 (id. 79841481, pág. 79).
Nas informações adicionais, do referido TAD, assim constou:
O TRANSPORTADOR DEIXOU DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS FISCAIS PARA REGISTRO E CONFERÊNCIA NA UOF/POSTO FISCAL DE ENTRADA, DESCUMPRINDO ASSIM O QUE DETERMINA O INC. XIV, ARTIGO 45 DA LEI 7098/98.
A empresa TA Transportes Pesados Eireli propôs a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o Recorrido remeteu a sua notificação a endereço desconhecido e diverso do constante nas notas fiscais que se encontravam em suas mãos. e que não houve a prática de infração tributária.
O Magistrado singular negou a tutela de urgência postulada, por entender que não houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos.
Sabe-se que o Código Tributário Nacional prevê, no artigo 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Negritei).
Vê-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, encontra-se a concessão da tutela antecipada.
Da análise detida do caderno processual, nota-se o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal – probabilidade de provimento do Recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação –, porque a notificação da empresa Agravante, por meio do Diário Oficial do Estado, aparentemente, foi irregular, porque fora encaminhada para endereço desconhecido.
Consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica que a empresa Agravante está localizada na Av. Doutor Heitor Nascimento, n. 196, sala 49, cond. Com. Aliança, bairro Jardim América, Paulínia-SP (id. 79841481, pág. 57). Ocorre que a sua notificação foi enviada para Acampamento PLN 146, n. 01, bairro Jardim Fortaleza, Paulínia-SP (id. 79841481, págs. 75/76).
Com efeito, se o Fisco Estadual enviou a correspondência para endereço diverso, é certo que a Recorrente teve o direito ao contraditório e ao devido processo legal cerceado, pois ficou impossibilitada de apresentar defesa administrativa.
Impõe registrar que a Agravante não possui cadastro no sistema da SEFAZ-MT, já que localizada no Estado de São Paulo, portanto, a sua notificação deveria ser por carta enviada ao seu endereço.
Acresce que a notificação por edital somente se justifica, quando o contribuinte não tem e-mail cadastrado no sistema da SEFAZ-MT, e a sua notificação por carta com aviso de recebimento tiver sido frustrada.
Na hipótese, a notificação por carta frustrou-se por culpa do Fisco Estadual, pois bastava a simples pesquisa do CNPJ da Agravante para constatar que o endereço para o qual foi enviada a notificação estava errado.
Ademais, estavam nas mãos do Agravado as notas fiscais emitidas pela Recorrente, nas quais consta o seu endereço.
Não bastasse isso, deve-se registrar que, atualmente, vive-se na era da tecnologia e o Fisco Estadual tinha à sua disposição vários instrumentos para buscar confirmar o endereço da empresa Recorrente.
O Agravado, no caso, não foi diligente, e a sua conduta acabou impedindo a apresentação de defesa administrativa, o que implicou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não há desconsiderar que, em época de pandemia, a inserção do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, certamente, causa enorme prejuízo às suas atividades, porque está impossibilitada de realizar inúmeros negócios, obter crédito, etc.
Diante disso, a concessão da antecipação da tutela recursal é medida impositiva, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pleiteada pela empresa TA Transportes Pesados Eireli, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente à Notificação de Lançamento n. 8981/54/28/2019, até o julgamento deste Recurso.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Comunique-se o Juízo singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.